Tribunal: STF
Processo: RE 1319957
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARCELA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PAGA AOS ADVOGADOS PÚBLICOS PREVISTA NO ART. 39 DA LEI 13.327/2016. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS DE FORMA AMPLA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ART. 102, III, C, DA CF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. Na hipótese dos autos, a parte Agravante não impugnou o fundamento relativo ao não cabimento do recurso extraordinário interposto pela alínea c do art. 102, III, da CF.



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à pretensão de extensão aos servidores inativos (paridade de forma ampla) da parcela de honorários de sucumbência paga aos advogados públicos, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 13.327/2016), o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.